Tribunal: TJES
Processo: 5012655-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, concedeu tutela de urgência em favor de Julião Moreira Juncal Neto, determinando a suspensão dos descontos indevidos em sua folha de pagamento referentes a um empréstimo consignado já quitado e o estorno de valores descontados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 77.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a razoabilidade da imposição da multa diária (astreintes) para garantir o cumprimento da decisão de tutela antecipada; (ii) analisar se o valor da multa imposta pode gerar enriquecimento sem causa e, em consequência, deve ser limitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa diária imposta (astreintes) visa assegurar o cumprimento da decisão judicial que determinou a suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário do agravado, já que o não cumprimento pode comprometer a renda familiar do agravado.

O valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento é razoável e proporcional à gravidade da situação, considerando o impacto financeiro dos descontos indevidos.

No entanto, a fixação de um limite de R$ 77.000,00 para a multa diária é excessiva em relação aos valores em discussão na ação. Em conformidade com a jurisprudência, a multa deve ser limitada para evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Assim, o valor das astreintes deve ser ajustado ao montante dos descontos indevidos não devolvidos, correspondente a R$ 38.972,94, o que é suficiente para garantir o cumprimento da obrigação sem gerar desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de multa diária (astreintes) por descumprimento de decisão judicial deve ser proporcional à obrigação a ser cumprida, visando garantir a efetividade da tutela sem causar enriquecimento sem causa à parte beneficiária.

É admissível a limitação do valor das astreintes ao montante correspondente ao prejuízo econômico efetivo, no caso, R$ 38.972,94, para coibir o descumprimento da decisão judicial e evitar desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 77, IV; CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 587.760/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 18/06/2015; TJES, Agravo de Instrumento 012199003034, rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 24/08/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012655-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JULIAO MOREIRA JUNCAL NETO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, concedeu tutela de urgência em favor de Julião Moreira Juncal Neto, determinando a suspensão dos descontos indevidos em sua folha de pagamento referentes a um empréstimo consignado já quitado e o estorno de valores descontados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 77.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a razoabilidade da imposição da multa diária (astreintes) para garantir o cumprimento da decisão de tutela antecipada; (ii) analisar se o valor da multa imposta pode gerar enriquecimento sem causa e, em consequência, deve ser limitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa diária imposta (astreintes) visa assegurar o cumprimento da decisão judicial que determinou a suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário do agravado, já que o não cumprimento pode comprometer a renda familiar do agravado.

O valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento é razoável e proporcional à gravidade da situação, considerando o impacto financeiro dos descontos indevidos.

No entanto, a fixação de um limite de R$ 77.000,00 para a multa diária é excessiva em relação aos valores em discussão na ação. Em conformidade com a jurisprudência, a multa deve ser limitada para evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Assim, o valor das astreintes deve ser ajustado ao montante dos descontos indevidos não devolvidos, correspondente a R$ 38.972,94, o que é suficiente para garantir o cumprimento da obrigação sem gerar desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de multa diária (astreintes) por descumprimento de decisão judicial deve ser proporcional à obrigação a ser cumprida, visando garantir a efetividade da tutela sem causar enriquecimento sem causa à parte beneficiária.

É admissível a limitação do valor das astreintes ao montante correspondente ao prejuízo econômico efetivo, no caso, R$ 38.972,94, para coibir o descumprimento da decisão judicial e evitar desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 77, IV; CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 587.760/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 18/06/2015; TJES, Agravo de Instrumento 012199003034, rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 24/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto
pelo

BANCO BRADESCO S.A.
contra a
r.
decisão
de ID n. 30806080 dos auto
s
originários,
que, na “ação declaratória de inexistência de débito”, concedeu medida de urgência pleiteada por
J
ULIÃO MOREIRA JUNCAL NETO

determinando ao agravante que
“proceda no prazo de 48 horas o estorno do valor de R$ 38.972,94 (trinta oito mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos) referente as 6 parcelas não devolvidas, bem como proceder a suspensão da cobrança das parcelas mensais do empréstimo consignado juntado no id. nº 29846211, no valor de R$ 6.495,49 (seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), devendo, inclusive, comunicar ao INSS para que este deixe de realizar os descontos dos proventos do requerente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).”

Irresignado, argumenta o agravante, em
sede de razões recursais

constante no ID n. 6394503
,
que:
(i) “a Liminar ora pretendida se confunde com o mérito da presente demanda, de modo que sua concessão antecipada se transmutaria em verdadeira antecipação de juízo, em clara ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório”; (ii) “a multa diária se mostra incompatível com o próprio cumprimento da obrigação, considerando-se o intervalo de meses entre cada desconto fruto da obrigação de não fazer que se pretende evitar e a incidência diária da multa”; (iii) “uma vez verificado que a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o valor da lide principal, enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária, mostra-se imperioso o seu redimensionamento, nos termos do já transcrito Artigo 537 do Código de Processo Civil”; (iv) “resta evidente ser injusta e descabida a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer estipulada em sede de tutela antecipada deferida sem qualquer fixação de teto para sua incidência”; (v) “o valor ora arbitrado pode gerar verdadeiro enriquecimento ilícito”.

Sob essas premissas
, requer a concessão d
o
efeito suspensivo ao presente recurso no que se refere à imposição da multa pelo descumprimento da tutela antecipada. No mérito, o Agravante pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada a multa diária imposta.

O
pedido de concessão d
o
efeito suspensivo foi deferid
o
em parte,
tão somente para limitar o valor das astreintes ao total de R$ 38.972,94 (trinta oito mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos) (ID n. 8013551).

Em contrarrazões
, apresentadas pelo agravado no ID n. 8557973,
o agravado sustenta, p
reliminarmente, que houve um erro na intimação, pois o Banco Bradesco cadastrou o nome de uma advogada que não representa o agravado no processo, o que constitui nulidade por ausência de intimação correta da advogada Lilian Lucia dos Santos, que efetivamente o representa. Pede, assim, a devolução do prazo para apresentação das contrarrazões.

No mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada,
argumenta
ndo
que a liminar
deferida
foi insuficiente para inibir os descontos indevidos
e
que a instituição financeira continua realizando os descontos.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado quando da análise
liminar,
n
a origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência ajuizada por JULIÃO MOREIRA JUNCAL NETO em face de BANCO BRADESCO S/A, objetivando, em sede de tutela de urgência, que o banco se abstenha de realizar os descontos em

seu contracheque referentes ao empréstimo pessoal consignado já quitado.

Aduz o

agravado

que é aposentado e que em 23.10.2017 contratou um empréstimo pessoal consignado com o banco agravante, sendo as parcelas fixas descontadas de seu benefício, que foi devidamente quitado em 18.11.2022. Todavia, mesmo após o pagamento integral do empréstimo, os descontos continuaram a ser realizados.

Sustenta, ainda, que apesar de ter entrado em contato com o banco agravante, foi

informado que havia ocorrido um erro do sistema e que o valor descontado seria estornado, mas os descontos continuaram, tendo sido descontado o valor de 9 parcelas e estornado o valor de apenas 3 delas.

Em análise ao pleito de

tutela de urgência, o Juízo a quo

determinou ao

Banco agravante

que
“proceda, no prazo de 48 horas, o estorno do valor de R$ 38.972,94 (trinta oito mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos) referente as 6 parcelas não devolvidas, bem como proceder a suspensão da cobrança das parcelas mensais do empréstimo consignado juntado no id. nº 29846211, no valor de R$ 6.495,49 (seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), devendo, inclusive, comunicar ao INSS para que este deixe de realizar os descontos dos proventos do requerente, sob pena de
multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais)

até o limite de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).”

A
irresignação recursal do agravante se concentra em suspender os efeitos da decisão relativamente à multa diária imposta
e após a instrução do presente recurso, não vislumbro razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado. Explico.

Conforme se extrai dos autos, os descontos realizados em folha de pagamento de benefício previdenciário do agravado

pelo Banco agravante, mesmo após quitado o empréstimo bancário, além de alterar o poder aquisitivo do recorrido, pode gerar graves prejuízos a sua renda familiar.

Diante do provável
ilícito
cometido pelo recorrente, que impõe ao agravado redução da sua condição financeira por cobranças descontadas em folha de pagamento de empréstimo já quitado,

não se apresenta desarrazoado

o valor de astreintes em

R$ 1.000,00 (mil

reais) por dia, para o fiel cumprimento do dever previsto no inciso IV, do artigo 77, do CPC, cujo cumprimento não se revela de grande complexidade ao Banco.

Nesse contexto, destaca-se que, mesmo após a manutenção da multa diária por este juízo, há nos autos informações de que os descontos continuaram a ocorrer. Tal questão deverá ser analisada durante a instrução processual em primeir
o grau
,
contudo
reforça a manutenção da multa diária
arbitrada pelo juízo
a quo.

No que diz respeito a limitação
d
o valor da multa cominatória
em
R$ 77.000,00, entendo que esta foi imposta sem proporcional
idade
aos valores em discussão na ação, o que evidencia a necessidade de ajuste com o objetivo de evitar o enriquecimento sem causa do agravado.

Por tal razão, a tutela antecipada foi deferida em parte para
limita
r
a multa cominatória ao valor de R$ 38.972,94 (trinta oito mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), correspondente aos alegados descontos indevidos e não devolvidos pelo Banco.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos de julgado paradigmático:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Assim sendo,
as astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária
, devendo a multa em enfoque ser
limitada ao valor de R$ 38.972,94 (trinta oito mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos),

correspondente aos alegados descontos indevidos e não devolvidos pelo Banco, patamar

adequado

para coibir que o recorrente descumpra a determinação judicial.

Ante o exposto,
ratificando a medida liminar,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

tão somente
para limitar o valor das astreintes ao total de R$ 38.972,94 (trinta oito mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
tão somente
limitar o valor das astreintes ao total de R$ 38.972,94 (trinta oito mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Acompanho o voto de relatoria.